Tribunal: TJDFT
Processo: 0706409-09.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ausente a alegada omissão na decisão colegiada, respeitante à intempestividade do recurso interposto pelo ora embargado
II. O acórdão ora revisto, ao rejeitar expressamente a preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões (item I “A” da ementa), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a tese contrária aos interesses da parte embargante.
III. O inconformismo da parte embargante revela, pois, interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
V. Ausente, pois, demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (obscuridade, contradição, omissão –existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
VI. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.